Tribunal: TJSP
Processo: 1093296-65.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DECLARAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença que reconheceu a falsidade da assinatura aposta na procuração pública e condenou o réu ao pagamento da indenização por dano material no valor integral dos imóveis descritos nas matrículas 20.737 e 24.161 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacupiranga/SP, e da indenização por dano moral

Ementa:
DECLARAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença que reconheceu a falsidade da assinatura aposta na procuração pública e condenou o réu ao pagamento da indenização por dano material no valor integral dos imóveis descritos nas matrículas 20.737 e 24.161 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacupiranga/SP, e da indenização por dano moral – Pedido do autor para que seja declarada a nulidade de todos os atos emanados da procuração pública falsa, com o cancelamento das matrículas sucessivas – Procuração falsa que resulta fraudulenta a escritura de compra e venda lavrada perante o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do distrito de Ana Dias, cidade de Itariri, da Comarca de Peruíbe, bem como fraudulenta a matrícula da venda operada falsamente em nome do autor a João Gargalaka – Reconhecimento da nulidade da escritura de compra e venda firmada através de procuração falsa, determinado o cancelamento da respectiva matrícula – Impossibilidade, contudo, de cancelamento das matrículas subsequentes neste momento processual, uma vez que os alienantes não participaram da demanda – Danos materiais que deverão ser apurados em liquidação de sentença. Sentença reformada em parte.
DANO MORAL – Reparação – Indenização – Valor – A indenização por dano moral deve reparar (ou compensar, conforme seja o ponto de vista) o sofrimento padecido pela vítima – Valor que deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista o estado em que colocada a vítima – Consideração, igualmente, da condição pessoal das partes envolvidas – Sentença reformada em parte, para majorar o valor da indenização, atualizado a contar da data da sentença, acrescido de juros de mora desde a citação.
Apelação do autor provida em parte, não provida a do réu.